Tribunal: TJDFT
Processo: 0712545-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS DE PARCELAS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. ART. 1o, §1o DA LEI 10.820/2003. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS MENSAIS DO MUTUÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 840/2011. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. LEI DISTRITAL N. 7239/2023. INAPLICABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. TEMA 1085 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. PAGAMENTO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO. CONDENAÇÃO DO BANCO REQUERIDO. AFASTADA.
1. Este e. Tribunal de Justiça vem firmando compreensão no sentido de que não se aplica, ao caso dos autos, a Lei Distrital no 7.239/23.
Em que pese o debate sobre sua constitucionalidade, a lei distrital é posterior aos contratos celebrados com o Banco BRB, os quais observaram o regramento vigente no momento de sua celebração.
2. A Lei Complementar Distrital n. 840/2011 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, como é o caso do autor, de modo que é ela que deve nortear os contratos aqui discutidos. 2.1. Os contratos que preveem a consignação em folha de pagamento devem se limitar ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração, de modo que, em sendo verificada a ausência de violação deste percentual, denotam-se legítimos os descontos procedidos pela instituição financeira.
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1.085). 3.1. Observado, no caso concreto, que os descontos realizados na conta corrente do mutuário, referentes às parcelas de mútuos celebrados pelas partes litigantes, encontram-se autorizados contratualmente, não há como aplicar, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei n. 10.820/2003.
4. A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não devem se dar por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. 4.1. Com o advento da Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, caso o devedor pretenda repactuar suas dívidas, deverá valer-se dos mecanismos adequados para tanto, seja por meio das ferramentas disponibilizadas pela Lei do Superendividamento, seja por meio de ação própria de revisão contratual.
5. Diante da improcedência da pretensão autoral, também deve ser revogada a condenação do banco requerido ao pagamento da multa por descumprimento da medida liminar outrora deferida na instância primeva. Precedentes c. STJ.
6. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos. Exigibilidade do pagamento suspensa.